Tribunal: CARF
Processo: 10970.720295/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720295/2011-81
ACÓRDÃO
1202-001.651 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO VERMAX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n. 11).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, em que são partes as acima identificadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.651 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720295/2011-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONSORCIO VERMAX contra Acórdão
12-103.387 - 2a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação do contribuinte,
mantendo a imposição da multa de ofício imposta na autuação sobre os valores que não foram
objeto de pagamento por declaração em DCTF do contribuinte.
O acórdão recorrido restou da seguinte forma ementado:
Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
PARCELAMENTO DE DÉBITOS. INCLUSÃO DE VALORES NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITO.
Em pleito de parcelamento a inclusão, no curso de procedimento
fiscal, de valores não constitutivos de débitos por integrarem DCTF
tempestiva, não invalida a imposição da penalidade de ofício sobre os
mesmos valores. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de
renda de pessoa jurídica, R$ 130.140,24, fls. 3, e da CSSL, R$
58.910,49, fls. 12, atinentes aos anos calendário de 2007 e 2008,
acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 61.
1.1.- De acordo com o demonstrativo de fls. 21, fundamentaram as
exações as diferenças verificadas entre valores dos tributos
constantes da DIPJ e aqueles da DCTF respectiva.
1.2.- Intimado a se manifestar sobre as diferenças apuradas, fls. 29, o
sujeito passivo acostou aos autos diversos pedidos de parcelamento,
inclusive da totalidade de débitos constituídos no parcelamento da
Lei n. 11941/09, datado de 11/06/2010, fls. 36.
2.- Ciente em 03/11/2011, fls. 28, o sujeito passivo acostou aos autos
a impugnação de fls. 165/180, protocolada em 30/11/2011, anexada
da documentação de fls. 196/212, através da qual reitera que os
créditos a que se reportam estes autos foram objetos de
parlamentos, inclusive débitos até dezembro/2010, conforme fls.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.651 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720295/2011-81
3
206/207, dado que a Receita Federal teria desobrigado as empresas
de natureza jurídica 215-1 de apresentação da DCTF no período de
janeiro de 2008 a outubro de 2010.
3.- A representação fiscal – DCTF de fls. 155/159, reproduzida às fls.
160/164, propôs, para efeitos de cobrança, a exclusão dos créditos
relativos ao primeiro e segundo trimestres de 2007, constantes da
DCTF retificadora, visto que apresentada sob procedimento fiscal.
É o relatório.

Intimado do acórdão de impugnação em 6/2/2019, conforme Aviso de Recebimento
de fl. 268, a autuada interpôs recurso voluntário em 8/3/2019, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fl. 270.
Em suas razões, sustenta, exclusivamente, a ocorrência de prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo, requerendo que, por essa razão, sejam extintos os créditos
lançados.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
O recurso funda-se, exclusivamente, no pedido de prescrição intercorrente dos
valores objeto do lançamento, ao argumento de haver transcorrido prazo superior a 5 anos entre
a interposição de manifestação de inconformidade e a decisão da turma julgadora de primeira
instância.
Não lhe assiste razão, dada a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal na esfera federal.
A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, não prevê a prescrição intercorrente. A ausência de norma legal específica que
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.651 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720295/2011-81
4
discipline essa modalidade de prescrição no processo administrativo fiscal inviabiliza sua aplicação
por analogia ou interpretação extensiva.
Com efeito, o princípio da legalidade, basilar no direito administrativo e tributário,
exige expressa previsão legal para a perda do direito de ação ou do direito de exigir o crédito
tributário.
Doutro modo, a prescrição intercorrente encontra-se prevista na Lei de Execução
Fiscal (Lei Federal 6.830/80), especificamente em seu artigo 40, e aplica-se para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa e objeto de execução na via judicial, não
podendo subsistir a tese de sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Assim, a morosidade na tramitação administrativa, por si só, não se confunde com a
inércia do credor tributário (que pode ser constatada no processo judicial de execução fiscal para
o reconhecimento da prescrição intercorrente), pois a administração pública atua em regime de
direito público, com prazos e procedimentos específicos, previstos na lei de regência.
Ademais, o princípio da indisponibilidade do crédito tributário corrobora a tese de
não aplicação da prescrição intercorrente. A administração pública não pode dispor do crédito
tributário, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como remissão, anistia, transação.
O reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito administrativo implicaria,
fosse outro o entendimento, numa espécie de "perda" do crédito pela simples demora na
tramitação, sem que houvesse previsão legal para tanto e em descompasso com a prerrogativa da
Fazenda Pública de constituir e cobrar o crédito na forma da sua lei de ritos.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a orientação do
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais são pacíficas nesse sentido. A matéria,
inclusive, objeto do enunciado da Súmula n. 11 do CARF:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 283
DF CARF MF
Original